Tribunal: TJMT
Processo: 1015489-82.2022.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015489-82.2022.8.11.0042
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)
Assunto:

[Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BOANERGES ALDO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 944.866.891-00 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA DE CUIABA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BOANERGES ALDO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 944.866.891-00 (RECORRIDO), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA DE CUIABA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE OFÍCIO
.
REABILITAÇÃO CRIMINAL
.
CONCESSÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
.
REEXAME NECESSÁRIO
.
IMPROCEDÊNCIA
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
.
DECISÃO MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO
.
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mantém-se a sentença que concedeu a reabilitação criminal ao recorrido, se preenchidos os requisitos previstos no art. 94 do Código Penal e no art. 744 do Código de Processo Penal, como demonstrado pelo transcurso do prazo de dois anos desde a extinção da pena; que ele tem domicílio no país
e
que tem bom comportamento público e privado.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de reexame necessário da sentença prolatada pel
a
Ju
í
z
a
de Direito da
1
ª Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher

da
Comarca de
Cuiabá
/MT, que julgou procedente
o

pedido de reabilitação criminal formulado por

Boanerges Aldo Pereira de Araújo
, que, nos autos da
Execução Penal n.
24646-77.2014.8.11.0042
,
teve extinta sua punibilidade, no dia
6
de
outubr
o de 2
01
5, pelo reconhecimento da prescrição de pretensão executória da pena que lhe foi imposta pelo crime de
cárcere privado
, nos autos da Ação Penal n.
2217-92.2009.8.11.0042
.

Em observância ao que preconiza o art. 746 do Código de Processo Penal, o prolator da referida
sentença
determinou a remessa
dos presentes
autos a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID 174002651, opinou pelo desprovimento do presente recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A reabilitação criminal é um instituto que, nos termos do art. 93 do Código Penal, assegura ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação
, estando os
requisitos para sua concessão previstos no art. 743 e seguintes do Código de Processo Penal.

Na hipótese, verifica-se que a decisão que deferiu a reabilitação ao recorrido deve ser confirmada, porquanto foram atendidos os requisitos estabelecidos nos referidos dispositivos legais abaixo reproduzidos:

Código Penal:

Art. 94.
A reabilitação poderá ser requerida,
decorridos 2 (dois) anos do dia em que for extinta
, de qualquer modo,
a pena ou terminar sua execução
, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado:

I -
tenha
tido domicílio no País no prazo acima referido;

II -
tenha
dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado;

III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida.
Destacamos

Código de Processo Penal:

Art. 744.
O requerimento será instruído com:

I -
certidões
comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a processo penal, em qualquer das comarcas em que houver residido durante o prazo a que se refere o artigo anterior;

II -
atestados
de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nas comarcas indicadas e mantido, efetivamente, bom comportamento;

III - atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado;

IV -
quaisquer
outros documentos que sirvam como prova de sua regeneração;

V -
prova
de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou persistir a impossibilidade de fazê-lo.

O magistrado, ao prolatar a
sentença
que deferiu a reabilitação ao recorrido, assim se manifestou (ID
173494903
):

[...]
A reabilitação é instituto penal e processual que visa a declaração de que o apenado cumpriu suas sanções e está em condições de atuar na sociedade, sem a mácula da anotação que será mantida em sigilo, ressalvados novos atos de cunho criminal para os quais manterá seus efeitos, especialmente reincidência.

A missão constitucional da pena está em permitir que o condenado, após o cumprimento, viva regularmente no seio social, o que o requerente demonstrou estar fazendo, por meio da busca de formação profissional e educacional.

De igual modo verifica-se que as últimas anotações em nome do requerente referem-se a processos arquivados em 11.4.2012, 3.11.2014 e 27.10.2015, respectivamente, cumprindo,
portanto
o requisito do art. 743 do Código de Processo Penal.

Ademais, o apenado comprovou atuação laboral lícita e forneceu inúmeras declarações de idoneidade e residência fixa, o que atesta, de forma inconteste, que preenche os requisitos da medida de reabilitação, previstos no art. 744 do CPP.

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido e declaro
REABILITADO BOANERGES ALDO PEREIRA DE ARAUJO
, brasileiro, convivente, portador do RG n. 1711829-8 e inscrito no C.P.F sob o n. 944.866.891-00, na forma do art. 93 e seguintes do Código Penal.
[...]

Vê-se, pois, que
o
recorrido
acostou aos autos: d
ocumentos pessoais; certificado de reservista; cópia da carteira de trabalho e previdência social; carteira profissional expedida pelo Conselho Federal dos Técnicos Industriais; edital de concurso público para investigador de polícia no qual ficou classificado; declarações de boa conduta; declaração de convivência marital; atestado de matrícula em universidade; histórico escolar; diploma de curso técnico em agrimensura e diploma de tecnólogo em gestão pública
,
cumprindo, dessa forma, os requisitos necessários para alcançar o benefício da reabilitação criminal
, sobretudo, ao se considerar que comprovou boa conduta desde a extinção de sua punibilidade em

6
de
outubr
o de 2
01
5
.

Posto isso, em consonância

com o parecer ministerial,
nego provimento
ao reexame necessário, mantendo a
sentença
concessiva da reabilitação criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023